Tribunal: TJDFT
Processo: 0725881-18.2023.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CERTIDÃO DE CRÉDITO EMITIDA CONTRA EMPRESA NÃO FALIDA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO DA EMPRESA FALIDA. PRETENSÃO INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Na origem, trata-se de pedido de Habilitação de Crédito. O MM Juiz a quo indeferiu a petição inicial, nos termos do art. art. 330, I, c/c art. 485, I, ambos do CPC, tendo por argumento ausência de interesse processual, consubstanciada na inexistência de título de crédito contra a empresa falida.

2. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005, o recurso adequado contra decisões que analisam impugnações de habilitações de crédito é o agravo de instrumento. 2.1 No entanto, este egrégio TJDFT tem admitido recurso de apelação contra decisões judiciais que indeferem a petição inicial de autos de Habilitação de Crédito, notadamente diante do regramento insculpido nos artigos 331, parágrafo único, 330 e 485, I, todos do CPC, c/c art. 189 da Lei 11.105/2005, e da ideia de que a insurgência reside no recebimento da inicial e não necessariamente na impugnação.

3. A decretação da falência se restringe a pessoa do falido, tendo-se em conta, principalmente, o disposto no art. 506 do CPC e no art. 99, I, da Lei no 11.101/2005. Não se discute que em algumas situações específicas, o Julgador poderá estender os efeitos jurídicos da falência a sócios e demais empresas integrantes do mesmo Grupo Econômico. No entanto, tal medida, que não implica no reconhecimento da falência de todos os integrantes do Grupo, depende da demonstração criteriosa do preenchimento dos requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica, como, por exemplo, abuso de personalidade e confusão patrimonial.

4. Em caso semelhante ao discutido nos autos, o STJ decidiu que “a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica (STJ, 4a Turma, AgInt no REsp 1.738.588/DF, relatora Ministra Maria Isabel Galotti, julgado em 22.11.2021).

5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.